Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA CÍVEL.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão do curso processual, somente o relator da Ação Rescisória ou a 2a Câmara Cível poderá determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a manutenção das medidas constritivas de patrimônio requeridas pela exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.